Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704044-12.2020.8.07.0014 RECORRENTE: GABRIEL LIMA MADALENO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. 1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, no qual restou devidamente apurada a autoria e materialidade do delito, bem como as funções desempenhadas pelos envolvidos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Para a incidência da causa de aumento do repouso noturno é irrelevante que o local do furto, se residencial ou comercial, bem como a presença de sistemas de vigilância, de segurança ou de alarme, haja vista o caráter objetivo da referida majorante. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 155, §1o, do Código Penal, asseverando que, embora o furto tenha ocorrido no período da noite, esta característica não atribui ao fato o repouso noturno, devendo estar presente a diminuição da vigilância da vítima em relação à res furtiva. Aduz que houve o comunicado dos fatos ocorridos por parte do dono da loja a polícia no momento em que houve o disparo do alarme, confirmando que o bem encontrava-se sob vigilância, não sobrando espaço para alegação da precariedade da vigilância da vítima. Assim, defende que não cabe incidência da majorante do repouso noturno prevista na referida norma. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sucessivamente, pede, também, a aplicação da garantia do direito subjetivo do réu de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 155, §1o, do CP, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à aplicação da majorante em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. (...) 6. Habeas corpus denegado (HC 615.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 19/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028